Tribunal: TJBA
Processo: 8013552-98.2023.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8013552-98.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO NUNES LUCENA NETO, MYRLON LUAN DA GAMA, ANDRE MENDES DOS ANJOS LEITE

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. LICITUDE DA PROVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que rejeitou denúncia por tráfico de drogas, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa, diante da ilicitude das provas produzidas a partir de abordagem policial considerada ilegal. O
Parquet
sustenta que a busca pessoal foi motivada por fundada suspeita, decorrente do comportamento do acusado, e postula o recebimento da denúncia e a decretação de prisão preventiva, dado que o recorrido responde a outras três ações penais por roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da denúncia, considerando a legalidade da abordagem policial e a licitude das provas produzidas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia exige apenas juízo de admissibilidade da ação penal, com base em indícios de autoria e materialidade, não sendo exigível prova cabal de culpa nesta fase processual.

A abordagem policial que motivou a busca pessoal baseou-se em conduta objetivamente suspeita do acusado, nervosismo e gesto abrupto de levar a mão à cintura, compatível com fundadas razões, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF.

O tablete de maconha apreendido com o acusado, juntamente com os depoimentos dos policiais e o laudo pericial, configura lastro probatório mínimo necessário para a instauração da ação penal.

Não se verifica ilicitude das provas, pois a intervenção dos agentes foi proporcional e respaldada por fundadas suspeitas, em consonância com precedentes do STF que admitem busca pessoal com base em comportamento indicativo de potencial risco.

A prisão preventiva não deve ser decretada, por ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência de elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de nervosismo e gesto abrupto, como levar a mão à cintura ao avistar viatura policial, configura fundada suspeita para justificar busca pessoal.

2. São lícitas as provas obtidas em abordagem policial fundada em suspeita objetiva.

3. O recebimento da denúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária prova definitiva de culpa.

4. A decretação da prisão preventiva requer contemporaneidade dos fatos e demonstração concreta de risco processual, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 244, 301, 395, III, 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 231138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.09.2023, DJe 25.09.2023; TJ-BA, RSE 05003046020208050022, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 18.08.2021; TJ-BA, RSE 05014585020198050022, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 10.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 8013552-98.2023.8.05.0154
, sendo recorrente
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e recorrido
RAFAEL DOS SANTOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões dispostas no voto.